Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721971-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KHALED HUSSEIN NASER EMBARGADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA DUTRA, BISINOTTO COMERCIO DE TAPETES LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Khaled Hussein Naser (ID no 15856010) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente os recursos e, na parte conhecida, negou-lhes provimento (ID no 15530170). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Bisinotto Comércio de Tapetes Ltda. e Paulo Roberto de Souza Dutra para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro